Tribunal: TCU
Processo: 030.864/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do RI/TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em alterar o Acórdão 891/2020-TCU-Plenário nos seguintes termos: Onde se lê: 9.4. aplicar ao Secretário de Estado da Educação do Amazonas a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3o, do RI/TCU (...); Leia-se: 9.4. aplicar ao Secretário de Estado da Educação do Amazonas, Luis Fabian Pereira Barbosa (CPF XXX.646.642-XX) a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3o, do RI/TCU (...); E mantendo inalterados os demais termos do acórdão retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.864/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Vicente de Paulo Queiroz Nogueira (XXX.084.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Educação do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.